Tribunal: TJDFT
Processo: 0713381-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713381-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO AQUINO DA FROTA, VINICIUS SANTOS AQUINO, I. S. A., ESPÓLIO DE MARTA MARIA AQUINO TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por ERNANDO AQUINO DA FROTA E OUTROS contra DISTRITO FEDERAL em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0710694-92.2022.8.07.0018. Preparo recolhido (ID 45580173). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de abril de 2023 18:04:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador